Tribunal: TJPA
Processo: 0002666-15.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002666-15.2018.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADALTA BERNARDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, reformou parcialmente sentença para minorar o valor dos danos morais e determinar a repetição de indébito em dobro do valor efetivamente pago de forma indevida, com incidência de correção monetária e juros moratórios. O embargante alegou contradição quanto à incidência de juros de mora sobre a indenização por danos morais, sustentando que estes deveriam incidir somente a partir da fixação judicial do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição ou omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora em indenização por danos morais, considerando o entendimento da Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, não sendo via adequada para rediscussão de mérito ou para sustentar eventual inconformismo da parte recorrente.

O acórdão embargado fundamenta a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que estabelece que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros fluem desde a data do evento causador do dano.

A tese defendida pelo embargante encontra-se isolada no âmbito do STJ, não refletindo o entendimento atual e predominante sobre a matéria, reiterado em precedentes recentes da Segunda Seção e da Quarta Turma daquele Tribunal.

Não se verifica no acórdão embargado qualquer vício de contradição ou omissão quanto à fundamentação utilizada para afastar a alegação do embargante, estando devidamente explicitada a razão pela qual os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, inclusive sobre o valor dos danos morais, conforme a Súmula 54 do STJ.

Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito ou para sustentar inconformismo contra decisão regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 397; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1114398/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.02.2012, DJe 16.02.2012; STJ, AgInt no AREsp 1022746/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 753632/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.04.2017, DJe 03.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face do Acórdão ID
19069033
, por meio da qual foi conhecido e dado parcial provimento ao recurso Apelação Cível ID 12198687,
para reformar a sentença e minorar
o valor arbitrado em 1º Grau a título de danos materiais e determinar a repetição de indébito, em dobro, apenas do valor efetivamente pago de forma indevida.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de contradição no uso e na ciência da direito
. Aduz que nos termos do julgamento do Resp nº 903.258/RS, seria entendimento do STJ que a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, “não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo”.

Diante disso, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para seja sanado o vício, determinando-se a incidência dos juros a partir da data do arbitramento do dano.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante. Deve-se verificar que acerca do presente recurso, que, quanto a
incidência de
juros
de mora a partir da citação
, fora proferida
o Acórdão ora embargado, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando o valor arbitrado em 1º Grau a título de danos materiais para determinar a repetição de indébito, em dobro, apenas do valor efetivamente pago de forma indevida, a ser fixado em liquidação no cumprimento de sentença. Este valor deverá
ter incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto indevido (súmula 43 do STJ), bem como de juros de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada obrigação (art. 397 do CC);

Em relação aos danos morais, diminuo o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na esteira de posicionamento adota por esta E. Corte, corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir desta decisão, bem como juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

Em razão da reforma parcial da sentença, condeno as partes a pagar custas e despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para a apelante e 30% (trinta por cento) para a apelada, assim como os honorários de sucumbência, que majoro para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte apelada por ser beneficiária da justiça gratuita.

(...)”
(grifei)

Portanto, não há o que se falar acerca de omissão ou obscuridade quanto a fixação dos alimentos sob a remuneração, dessa forma, não existem razões para reforma.

No caso em concreto, o dano moral é causado em decorrência da realização de cobranças indevidas por parte da instituição financeira, logo trata-se de responsabilidade civil extracontratual em que a fluência dos juros moratórios está disciplinada pela Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, desde 1/10/1992, nos exatos termos
:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Em julgamento pelo sistema de recurso repetitivo do Resp. 1114398/PR, DJe 16/02/2012, o Tribunal Superior reafirmou seu entendimento sobre o
dies a quo
para a incidência dos
juros
de mora em caso de responsabilidade civil extracontratual:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1) PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO,
QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS
;
2) TEMAS:
a) CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d)
DANOS MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS
;
e)
JUROS

MORATÓRIOS
: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO -
SÚMULA

54
/STJ
; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.

1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art.

543-C e Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas uniformes para as mesmas consequências jurídicas.

2.- Teses firmadas: a) Não cerceamento de defesa ao julgamento antecipado da lide.- Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, I e II) de processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data do fato até 14.11.2001); b) Legitimidade ativa ad causam.- É parte legítima para ação de indenização supra referida o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados constantes do registro e provado haver recebido atenção do poder público devido a consequências profissionais do acidente; c) Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade objetiva.- A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador. d) Configuração de dano moral.- Patente o sofrimento intenso de pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental, é também devida a indenização por dano moral, fixada, por equidade, em valor equivalente a um salário-mínimo.
e) termo inicial de incidência dos
juros

moratórios
na data do evento danoso. - Nos termos da
Súmula

54
/STJ, os
juros

moratórios
incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral;
f) Ônus da sucumbência. - Prevalecendo os termos da
Súmula
326/STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não afasta a sucumbência mínima, de modo que não se redistribuem os ônus da sucumbência.

3.- Recurso Especial improvido, com observação de que julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a consequências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem. (REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012) - grifo nosso.

E, ainda, em recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça o mesmo posicionamento sobre a matéria permanece inclusive na Quarta Turma, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECUSA INJUSTA DE COBERTURA DE SEGURO-SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE MORA.
SÚMULA

54
/STJ.

1. A recusa injustificada da seguradora em cobrir o tratamento urgente de saúde requerido pelo segurado gera dano moral.

2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3
. Segundo o entendimento majoritário da Segunda Seção, sufragado no REsp 1.132.866/SP (julgado em 23.11.2011), no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os
juros

moratórios
legais fluem a partir do evento danoso (
Súmula

54
do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1022746/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017) - grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. Tendo a Corte concluído, com base nas provas dos autos, que estão presentes os elementos necessários para a configuração do dano moral indenizável, notadamente em razão da conduta desarrazoada do recorrente, a revisão desse entendimento reclama o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, por força da
Súmula
7/STJ.

2. Admite a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Incidência da
Súmula
7/STJ.Precedentes.

3.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os
juros

moratórios
incidem desde o evento danoso, inclusive sobre o valor dos danos morais. Enunciado
54
da
Súmula
do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 753.632/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 03/05/2017) - grifo nosso.

Dessa forma, evidencia-se que o embargante defende uma tese infundada ao sustentar que os juros de mora em indenizações por danos morais deveriam incidir apenas a partir da data de fixação do quantum indenizatório. Para embasar sua argumentação, o embargante menciona unicamente um precedente do Superior Tribunal de Justiça, o qual, conforme demonstrado anteriormente, representa um entendimento isolado e não reflete a posição atual e predominante do referido Tribunal.

Assim, concluo que não há qualquer contradição no acórdão embargado no que tange à fundamentação utilizada para afastar a fixação judicial como termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Nada a reformar.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2024